Tribunal: TJSP
Processo: 2148249-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do ano 2008. Alegação do agravante de nulidade do título executivo ante o reconhecimento de sua imunidade tributária em ação declaratória anteriormente ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006. A exceção de pré-executividade foi rejeitada em razão da necessidade de dilação probatória. A insurgência do executado comporta acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do ano 2008. Alegação do agravante de nulidade do título executivo ante o reconhecimento de sua imunidade tributária em ação declaratória anteriormente ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006. A exceção de pré-executividade foi rejeitada em razão da necessidade de dilação probatória. A insurgência do executado comporta acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho religioso. Imunidade demonstrada de plano – Preenchimento do requisito constitucional (art. 150, VI, "b" c/c art. 150, VI, 'c"). Não prospera o argumento de que o executado deveria comprovar, por meio de embargos à execução, o cumprimento dos requisitos previstos em lei (art. 14 do CTN), pois havendo indícios de descumprimento da legislação tributária por parte de entidade imune cabe ao fisco, respeitado o devido processo legal, realizar diligências de fiscalização para apurar os fatos. Cobrança do IPTU afastada. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000185538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148249-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CEMITÉRIO DOS PROTESTANTES - ACEMPRO, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 12 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
2
Voto no 31027
Comarca: São Paulo
Agravante:
Associação Cemitério dos Protestantes

ACEMPRO (executado)
Agravado:
Município de São Paulo (exequente)
Ementa: Execução fiscal. IPTU do ano 2008. Alegação
do agravante de nulidade do título executivo ante o
reconhecimento de sua imunidade tributária em ação
declaratória
anteriormente
ajuizada,
referente
aos
exercícios de 2002 a 2006. A exceção de pré-
executividade foi rejeitada em razão da necessidade de
dilação probatória. A insurgência do executado comporta
acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho religioso.
Imunidade demonstrada de plano Preenchimento do
requisito constitucional (art. 150, VI, “b” c/c art. 150, VI,
'c”). Não prospera o argumento de que o executado
deveria comprovar, por meio de embargos à execução, o
cumprimento dos requisitos previstos em lei (art. 14 do
CTN), pois havendo indícios de descumprimento da
legislação tributária por parte de entidade imune cabe ao
fisco, respeitado o devido processo legal, realizar
diligências de fiscalização para apurar os fatos. Cobrança
do IPTU afastada. Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Associação Cemitério dos Protestantes
ACEMPRO -
contra decisão reproduzida a fls. 26/29 que, nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo rejeitou
a exceção de pré-executividade.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
3
jus à imunidade tributária, conforme decisão judicial transitada
em julgado nos autos da ação declaratória no
0112771-49.2006.8.26.0053. Aduz que a sentença produz
efeito em relação a exercícios futuros, razão pela qual não é
possível a incidência de IPTU sobre o mesmo bem. Destaca
que a situação jurídica e fática não foi modificada, tanto que a
partir de 2017 o exequente deixou de executar a cobrança do
imposto. Ressalta que a insistência na cobrança remete ao
abuso do direito de litigar. Aponta que a Administração Pública
deve reconhecer a indevida cobrança do IPTU enquanto não
houver alteração constitucional do artigo 150, VI, 'b'. Por fim,
bate-se pelo cabimento da exceção de pré-executividade, pois
ao caso basta a análise de direito e da situação fática
comprovada por provas pré-constituídas. Pede, deste modo, o
provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do
título executivo por falta de fundamento legal (fls. 01/17).
Foi indeferido pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 68).

Contraminuta a fls. 75/86, na qual o município
defende a manutenção da decisão recorrida. Afirma ser
imprescindível a realização de perícia contábil, de forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
4
verificar a presença dos requisitos do artigo 14 do CTN, bem
como a simples disposição estatutária não induz à inversão do
ônus da prova de que se trata de entidade assistencial .
É o relatório.
A execução fiscal ajuizada pelo Município tem como
objeto a cobrança de IPTU de 2008, no valor de R$289.926,64.
Inconformado, o agravante apresentou exceção de pré-
executividade e, com fundamento em decisão transitada em
julgado referente aos exercícios de 2002 a 2006, que
reconheceu sua imunidade tributária, requereu a nulidade do
título executivo.
Realmente,
a
ação
declaratória
0112771-49.2006.8.26.0053 apontou a inexigibilidade do IPTU
sobre o terreno em que a autora mantém o cemitério, em razão
da imunidade, determinando, por conseguinte, a anulação dos
lançamentos efetuados nos exercícios de 2002 a 2006.
Entretanto,
o
juiz
rejeitou
a
exceção
com
fundamento na Súmula no 239 do STF, bem como entendeu
haver necessidade de dilação probatória para o deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
5
matéria alegada.
Contudo, malgrado o entendimento do Juízo a quo,
o recurso comporta provimento.
É certo que o comando apontado na ação
declaratória limita-se ao exercício alvo daquela ação

exercícios de 2002 a 2006.
Porém, é inconteste que o agravante, cemitério
ligado à instituição de cunho religioso, faz jus ao
reconhecimento da imunidade, nos termos do artigo 150, VI, 'b'
da CF, referente ao IPTU do exercício de 2008.
Na bojo da ação declaratória restou constatado que
o imóvel atrelado à execução é destinado à manutenção do
cemitério, e que configura extensão da atividade religiosa
desempenhada pela agravante, posto que dedicada à
preservação da capela, do cemitério e dos jazigos, bem como o
fato da agravante auferir receita por meio de comercialização
de jazigos não afasta a imunidade, até porque essas atividades
colaboram com a manutenção da entidade (Acórdão de fls.
45/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
6
Outrossim, o Código Tributário Nacional estabelece
os requisitos que devem ser atendidos para o gozo da
imunidade tributária (art. 14), o que foram devidamente
preenchidos, tanto que o agravante fez jus à benesse,
reconhecida judicialmente e a Municipalidade deixou de
executar a cobrança do imposto desde o exercício de 2015,
conforme noticiado pelo recorrente.
Em contrapartida, o agravado não comprovou
qualquer fato novo que merecesse afastar a garantia
constitucional da imunidade, mas trouxe apenas alegações
sobre a impropriedade do meio de defesa utilizado para tal
discussão e sobre a falta de preenchimento dos requisitos
exigidos para a obtenção do benefício fiscal.
De rigor, então, o acolhimento da exceção de pré-
executividade.
Por fim, diante do desfecho dado ao caso, pelo
princípio da causalidade e com fulcro no art. 85, § 3° do NCPC,
o Município-exceto arcará com a verba honorária fixada no
valor mínimo do crédito declarado inexigível (IPTU).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148249-92.2019.8.26.0000
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para o fim de afastar-se a cobrança do IPTU, em razão do
reconhecimento da imunidade tributária.
BEATRIZ BRAGA
Relatora